Tribunal: STF
Processo: Rcl 90612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Superior Tribunal de Justiça deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Pretende, em síntese, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O Superior Tribunal de Justiça concedeu Habeas Corpus para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico e restabelecer a decisão do Juízo singular que deferiu a progressão de regime ao paciente, em decisão assim fundamentada:.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de DANILO ADRIEL BENEDITO DA MOTA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus n. 2362669- 11.2025.8.26.0000.
Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execução Penal determinou a realização de exame criminológico para instruir o pedido de progressão ao regime semiaberto ou livramento condicional, formulado pelo paciente.
[...]
No presente writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da demora estatal na realização do exame criminológico, porquanto o paciente já cumpriu o requisito objetivo e a morosidade administrativa impede a análise e a concessão do benefício.
[...]
Como se vê dos trechos acima expostos, as instâncias ordinárias entenderam pela necessidade de realização do exame criminológico pelo paciente, para o fim de análise do pleito de progressão de regime, com lastro na gravidade abstrata dos crimes pelos quais ele cumpre pena.
Entretanto, tais conclusões são divergentes da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que apenas os elementos concretos decorrentes do cumprimento da pena devem ser utilizados para a determinação da realização do exame criminológico. Ou seja, para esse fim, são inidôneos dados como a gravidade abstrata dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado ou o saldo de pena a cumprir.
[...]
Além disso, não se desconhece as alterações promovidas pela Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional.
Contudo, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no HC 240.770, de relatoria do e. Ministro André Mendonça, firmou orientação no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico – como pressuposto subjetivo à progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal – deve ser aplicada apenas aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, tendo em vista que as alterações por ela promovidas têm natureza de reformatio legis in pejus.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da impetração. Contudo, com fundamento no art. 203, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para que o Juízo da Execução Penal analise o pleito de progressão de regime formulado pela defesa, sem a necessidade de realização do exame criminológico.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, com fundamentação inidônea, a realização do exame criminológico. Confira-se: 

"[...]
Na espécie, o paciente foi condenado a uma pena de 18 anos, 05 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, tipificados nos artigos 157 § 2º, I, II, V c/c Art. 70 "caput" ambos do CP e Art. 16 "único", IV da Lei 10.826/03 e Art. 157 § 2º, I, II (duas vezes) e Art. 33 "caput" do SISNAD.
O i. juiz da execução, diante da prática reiterada de crimes graves, determinou a realização da perícia criminológica através de decisão fundamentada proferida em 05.08.2025, fixando para tanto o prazo de 45 dias (fl. 07).
O preenchimento do requisito objetivo não é suficiente para a concessão da progressão de regime, sendo necessário o exame criminológico para assegurar o preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que o exame é um instrumento adicional que permite ao magistrado maior segurança para decidir, pois oferece melhor aferição nos casos em que existam reais dúvidas acerca da condição do reeducando, o que impõe uma análise mais detida para fins de progressão.
[...]
Consigna-se, ainda, que em razão da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei nº 14.843/2024, o exame criminológico para fins de análise de assimilação da terapêutica penal pelo paciente passou a ser obrigatório.
Referida inovação processual nada mais fez do que positivar entendimento que já vinha sendo aplicado inclusive pelas Cortes Superiores, de modo que não há campo para se afirmar a irretroatividade da norma em questão, ao argumento de que a posterior é mais gravosa.
É certo que, em se tratando de norma de natureza processual, a aplicação é imediata, nos termos do artigo 2º do Código de Processo Penal.
[...]
Assim, a exigência do exame criminológico, longe de configurar imposição arbitrária ou indiscriminada, traduz-se em instrumento técnico destinado a subsidiar o juízo de execução penal na análise da conveniência e oportunidade da concessão de benefícios liberatórios, assegurando, assim, o equilíbrio entre a proteção social e a ressocialização do apenado.
O legislador, ao positivá-lo, não inovou em prejuízo do condenado, mas apenas reafirmou a legitimidade do referido exame como mecanismo de prudência judicial e de efetividade do cumprimento da pena.
Ademais, cumpre destacar que a lei nova, de índole eminentemente processual, ostenta aplicação imediata a todos os feitos em curso com situações pendentes de apreciação judicial.
Além disso, é pacífico na jurisprudência que não se deve admitir "habeas corpus" quando há recurso próprio e específico para análise da matéria ventilada, caso contrário, estar-se-ia descaracterizando a própria natureza do writ, previsto para casos de evidente e ilegal violação da liberdade. " (fls. 51/53).

Verifica-se que a decisão cassada pelo órgão reclamado apresenta fundamentação genérica, insuficiente para justificar a medida imposta.

Desse modo, o ato reclamado ajusta-se ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26, uma vez que a Corte estadual não expôs fundamentos concretos e individualizados capazes de legitimar a exigência de submissão do beneficiário ao exame criminológico.

No mesmo sentido, transcrevo o seguinte acórdão: 

Direito processual penal. Medida cautelar na reclamação. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação inidônea. Lei penal mais gravosa. Agravo Regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus para dispensar o exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime de condenado, por considerar que a determinação do exame se baseou em fundamentos genéricos e em dissonância com sua jurisprudência. 
2. O ora agravante pede a cassação da decisão reclamada para restabelecer a determinação de realização do exame criminológico, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem possuía fundamentação idônea e que a gravidade dos crimes cometidos com seria incompatível com progressão sem o exame criminológico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que dispensa a realização de exame criminológico, quando determinado com base na gravidade abstrata do delito, viola a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada no agravo regimental, que afastou a exigência de exame criminológico, está em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
6. A Súmula Vinculante 26 exige fundamentação idônea, baseada em elementos concretos e atuais relacionados a aspectos da execução da pena, para a determinação de exame criminológico. A mera gravidade do delito praticado ou o tempo de pena a cumprir, sem outras ponderações, não constitui motivação suficiente e viola o verbete sumular.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, por configurar lei penal mais gravosa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Regimental desprovido.
(Rcl 82.819, ministro Edson Fachin - grifei)

4. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente